Tribunal: TJDFT
Processo: 0716435-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716435-18.2023.8.07.0006 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A APELADO: DROGARIA ATACADAO FARMA SOBRADINHO LTDA, PAULO HENRIQUE FREIRE ALVES DESPACHO Verifico que o comprovante de pagamento do preparo não se refere à guia de custas correspondente ao presente feito. Por conseguinte, intime-se o recorrente para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora